Tribunal: TJBA
Processo: 0517266-95.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517266-95.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS FLAVIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS RAGAZZO PASTORI VANTINI

APELADO: TIENGO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS RAGAZZO PASTORI VANTINI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO ADESIVO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ASSINATURA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
MONTANTE MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DO CONSUMIDOR
CONHECIDO E
PROVIDO.
RECURSO
ADEVISO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o consumidor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos, declarando inexistente o débito e determinando a exclusão de seus dados do cadastro de restrição ao crédito e o pagamento, pela ré, de indenização por danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

2. A fornecedora interpôs recurso adesivo, suscitando sua ilegitimidade passiva e a inaplicabilidade da legislação consumerista ao caso, além da inexistência de culpa e de danos morais.

II. Questão em discussão

3. Há 4 (quatro) questões em discussão: saber se (i) a TIENGO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA é parte legítima para figurar no polo passivo da lide; (
ii
) a legislação consumerista é aplicável ao caso dos autos; (
iii
) há responsabilidade civil, com ocorrência de danos morais; e se (
iv
) o valor da indenização deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

4. Uma vez que foi a ré que procedeu à inscrição dos dados do autor nos cadastros de proteção ao crédito, tem ela legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

5. Aplica-se ao caso a legislação consumerista, considerando-se que a ré ocupa a posição de fornecedora de serviço de intermediação e gestão de contratos imobiliários, tendo se fundado em um deles para identificar o débito e praticar a conduta questionada pelo consumidor.

6.
Há responsabilidade civil objetiva da ré, pela inscrição indevida dos dados do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, considerando-se a inexistência do débito de fundamento.

7. O dano moral resta configurado, devendo-se majorar a indenização correlata para R$5.000,00 (cinco mil reais).

IV.
Dispositi
vo e tese

8. Sentença reformada. Recurso do consumidor conhecido e provido. Recurso da fornecedora conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0517266-95.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARCOS FLAVIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA e outros
e como apelados
TIENGO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer de ambos os recursos, dando provimento ao interposto por MARCOS FLAVIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA e negando provimento ao adesivo interposto pela TIENGO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator